Tribunal: STF
Processo: Rcl 67385
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECONSIDERAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. “PEJOTIZAÇÃO”. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ADPF Nº 324/DF. ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL NO ARE Nº 1.532.603/PR (TEMA RG Nº 1.389). PROCEDÊNCIA, EM PARTE. AGRAVO REGIMENTAL  PREJUDICADO.
 
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Indagro do Brasil Serviços Ltda., contra decisão proferida pela 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos do Processo nº 1001512-80.2016.5.02.0059, mediante a qual teria sido inobservado o que decidido na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF, nas ADIs nº 3.991/DF e nº 5.625/DF e nos Temas nº 725 e nº 739 do ementário da Repercussão Geral, (RE nº 958.252-RG/MG e ARE nº 791.932-RG/DF, respectivamente). 
 
    2. A reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação trabalhista ajuizada pelo ora beneficiário, Giovani José Perrone de Almeida, pugnando pelo reconhecimento de vínculo empregatício entre as partes e pagamentos das verbas trabalhistas dele decorrentes, sob a alegação de “falsa terceirização” e “pejotização do contrato de trabalho”, sem, contudo, realizar qualquer alegação de vício de vontade.

    3. Relata que, em suas razões de defesa, as partes mantiveram relação de natureza civil, na forma dos arts. 722 a 727 do Código Civil, de modo que o ora beneficiário, devidamente inscrito no Creci, prestou serviços na condição de corretor de imóveis autônomo, por meio de contrato de mediação de serviços de corretagem.

    4. Noticia que o Juízo de 1º Grau julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e declarou o vínculo de emprego entre o beneficiário e a sociedade. Informa que a 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região deu parcial provimento ao recurso ordinário interposto somente para excluir do decisum os benefícios da justiça gratuita ao autor da ação, mantendo a condenação da ora reclamante e a declaração de vínculo laboral.

    5. Sustenta, em síntese, que a decisão ora impugnada diverge do posicionamento externado por esta Suprema Corte, quando do julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF e do Recurso Extraordinário nº 958.252-RG/MG, Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral, assim como da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 48/DF e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 3.991/DF e nº 5.625/DF.

    6. Requer a concessão de medida liminar, para determinar a suspensão da Ação Trabalhista nº 1001512-80.2016.5.02.0059, bem como de seu Cumprimento Provisório nº 1002139-50.2017.5.02.0059, até o exame final da presente reclamação. Busca, no mérito, a confirmação da liminar, julgando-se procedentes os pedidos para cassar definitivamente o ato reclamado e extinguir a ação de cumprimento de sentença.

    7. Em 18/04/2024, deferi o pedido de medida liminar para determinar a suspensão do Processo nº 1001512-80.2016.5.02.0059, em trâmite junto ao Tribunal Superior do Trabalho, bem como da Ação de Cumprimento Provisório de Sentença nº 1002139-50.2017.5.02.0059, em trâmite na 59ª Vara do Trabalho do Estado de São Paulo, ad referendum da Segunda Turma, até ulterior decisão nesta reclamação (e-doc. 31).

    8. O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região prestou as informações. Relata acerca do trâmite do processo de origem e suas respectivas decisões (e-doc. 38).

    9. A Segunda Turma desta Suprema Corte, por unanimidade, referendou a liminar concedida, em Sessão Virtual realizada de 03 a 10/05/2024 (e-doc. 40).

    10. Em 03/06/2024, julguei procedente o pedido para cassar a decisão reclamada, no tocante à ilicitude da relação jurídica estabelecida entre as partes, e determinar que outra seja proferida com observância à jurisprudência vinculante desta Suprema Corte (e-doc. 52). 

    11. A parte beneficiária, Giovanni José Perrone de Almeida, em agravo interno, requer “a reforma integral da r. decisão monocrática que julgou procedente a Reclamação Constitucional, quer seja pela ausência de esgotamento das vias recursais ordinárias, quer seja pela ausência de aderência estrita entre os temas suscitados pela Agravada e o v. acórdão reclamado, quer seja pela falta de interesse de agir” (e-doc. 57, p. 41). 

É o relatório.

Decido.

    12. O exame mais detido do feito, à luz dos argumentos tecidos pelo beneficiário, aliado à repercussão geral recentemente reconhecida nos autos do ARE nº 1.532.603/PR, leading case do Tema RG nº 1.389, me conduz a reconsiderar a decisão agravada. Logo, passo, nos termos do art. 317, § 2º, do RISTF, ao exame de reconsideração da decisão.

    13. Com efeito, verifico que a questão posta nos presentes autos passa, necessariamente, pelas discussões quanto à “1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para prestação de serviço, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante”, matérias que tiveram repercussão geral reconhecida no julgamento do ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389).

    14. Invocando os poderes do art. 1.035, § 5º, do CPC, em decisão datada de 14/04/2025 no referido ARE, motivada pela multiplicação de decisões conflitantes e risco à segurança jurídica, o Relator Min. Gilmar Mendes determinou a suspensão nacional de todos os processos que versem sobre essas questões, nos seguintes termos:

“(...) determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário.”

    15. A providência abrange o processo de origem em que proferida a decisão reclamada, já que tem como questão de fundo a “licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para prestação de serviço”, bem como a competência da Justiça do Trabalho e ônus da prova como questões processuais adjacentes, razão pela qual deverá ficar sobrestado até julgamento definitivo do referido recurso extraordinário, nos moldes da suspensão nacional determinada.

16. Efetivamente, a cassação da decisão reclamada é medida que se impõe, mas não o pronto rejulgamento da causa, ante a necessidade de se aguardar a conclusão do Tema RG nº 1.389. 

17. Ante o exposto, reconsidero a decisão proferida em 03/06/2024 (e-doc. 52) e julgo parcialmente procedente o pedido para, mantida a cassação do ato reclamado, determinar a suspensão do Processo nº 1001512-80.2016.5.02.0059 (na origem), até o julgamento definitivo do ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389), prejudicado o agravo regimental.

Publique-se.

Brasília, 27 de maio de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator